Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726882-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MESSIAS FROES DA SILVA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado ao ID 39362690, porquanto a análise da questão trazida pelo agravante será feita quando do julgamento do recurso. Aguarde-se, pois, a realização da sessão, designada para o dia 29 de setembro de 2022, a partir das 13h30. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora